Tribunal: TJSP
Processo: 1020979-87.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Pedido de desistência da execução fiscal – Condenação ao pagamento de honorários – Artigo 26 da LEF que não se aplica aos casos em que a execução fiscal foi extinta após a citação, desde que o devedor tenha constituído advogado e ofertado embargos ou exceção de pré-executividade – Verba honorária fixada em R$ 1.000,00 atende ao disposto nos artigos 85, § 8o do

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Pedido de desistência da execução fiscal – Condenação ao pagamento de honorários – Artigo 26 da LEF que não se aplica aos casos em que a execução fiscal foi extinta após a citação, desde que o devedor tenha constituído advogado e ofertado embargos ou exceção de pré-executividade – Verba honorária fixada em R$ 1.000,00 atende ao disposto nos artigos 85, § 8o do CPC – Sentença mantida - Recurso improvido.